Tribunal: TJPA
Processo: 0016254-08.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016254-08.2010.8.14.0301

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: FERNANDO ROBERTO MESQUITA DA LUZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E ALTERAÇÃO DO LOCAL DA CONSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. MATÉRIA CARTORÁRIA. ARTIGOS 130 E 131 DO CPC/2015. CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL FIXADO EM 1º GRAU NO MONTANTE DE R$ 30.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Comprovado o inadimplemento contratual por parte da Construtora, deverá a mesma suportar a reparação por dano moral configurada in re ipsa, em face das circunstâncias do caso concreto, a situação sócio-financeira das partes e a reprovabilidade da atuação da demandada, a ser fixada de forma equitativa e razoavelmente pelo Juízo, pelo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional pelas circunstâncias do caso concreto, sentença mantida.

2.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS
,
tendo como apelante

ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e ora apelado

FERNANDO ROBERTO MESQUITA DA LUZ FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Perdas e Danos, processo nº 0016254-68.2010.814.0301, que julgou procedente a demanda, para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida a restituir integralmente os valores pagos pela requerente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada construtora apresentou este recurso requerendo, preliminarmente,
a nulidade do feito, em virtude do julgamento antecipado d
a lide, que não lhe permitiu a oportunidade de disponibilizar novas provas e depoimento de testemunhas, ocorrendo o cerceamento de sua defesa.

Assevera que não teve culpa no atraso da entrega do empreendimento, uma vez que o mesmo ocorreu por caso fortuito ou força maior, na medida em que se deu pela impossibilidade de se construir o prédio no local designado no contrato de compra e venda, o que foi constatado por estudo realizado por geotécnicos da empresa apelante.

Afirma que comunicou o apelado deste fato, dando-lhe três possibilidades de escolha de novos endereços, sendo que foi preferida a continuidade no mesmo empreendimento.

Aduz que inexiste dano de ordem moral causado ao apelado e que a sentença condenou o apelante a indeniza-lo, por esse motivo, sem sequer constar pedido nesse sentido na exordial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo, que foi recebido no duplo efeito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 4452454).

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se a apelante em face da sentença que a condenou pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda, nos seguintes termos:

Isso posto, nos termos do art. 269, l, Código de Civil, confirmando a tutela antecipada concedida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, a fim de:

l. HOMOLOGAR o reconhecimento do de devolução integral das prestações pagas pelo Autor, no valor de RS 12.416,75 (doze mil quatorze e dezesseis reais e setenta e cinco centavos). e acrescida do equivalente das arras, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), as quais deverão ser corrigidas pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data do inadimplemento;

II. Condenar as requeridas no pagamento de indenização por dano moral, a qual arbitro em R$30.000,00 (trinta mil reais);

III. Quanto à correção monetária, determino a incidência da regra da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
). Quanto aos juros moratórios, determino a incidência a partir da citação.

Alega a recorrente que houve cerceamento de sua defesa; o julgamento extra petita dos danos materiais e morais; que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação; que não houve inadimplemento contratual e, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado. Alternativamente, requer a redução do montante arbitrado, a título de danos morais.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa,
arguiu a apelante que o julgamento antecipado do feito não permitiu a produção de necessários depoimentos e provas
.

Porém, analisando o feito, verifico que a controvérsia é perfeitamente dirimida pela documentação juntada aos autos.

Além disso, conforme disposição expressa do artigo 130 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 131 do referido diploma legal prevê, por sua vez, que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes...”.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI, “
in verbis
”:

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399)

A jurisprudência pátria segue a mesma interpretação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.
Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
. 2.É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato. 3.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, consequentemente o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do Código Civil, que se refere aos juros compensatórios (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Dessa maneira, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, revelando-se desnecessária realização de qualquer depoimento, conforme todos os fundamentos muito bem pormenorizados pelo juízo da 5ª Vara Cível de Belém, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Sobre o mérito, depreende-se das provas constantes nos autos que a parte autora firmou com a parte ré contrato particular de promessa de compra e venda, no qual não foi prevista nenhuma cláusula que penalize a construtora por qualquer tipo de inadimplência.

Ademais, o atraso na entrega da unidade imobiliária foi reconhecido pela própria apelante, que se limitou a argumentar que o mesmo se deu em razão de caso fortuito ou força maior, diante da impossibilidade de se construir o prédio no local designado no contrato de compra e venda, o que foi constatado após estudo realizado por geotécnicos da empresa.

Registre-se que meras alegações não tem o condão de afastar a responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso ocorrido, sobretudo porque tais circunstâncias são inerentes ao risco da atividade exercida pela ré, não podendo ser utilizadas para justificar atraso além do contratualmente previsto.

Consigno ainda que o atraso injustificado na entrega do imóvel objeto da ação ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura-se danos morais, porque frustra a sua legítima expectativa de uso, fruição e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, abalo à psique e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por ofensa aos seus direitos da personalidade.

Ressalta-se que, neste caso, os danos morais são decorrentes não somente do mero descumprimento do contrato, mas sim de conduta que transborda os limites da razoabilidade, com o atraso excessivo na entrega do imóvel, bem como a alteração do local designado para sua construção, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Ademais, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

Quanto às perdas e danos extrapatrimonais, entendo que as Requeridas somente impugnaram formalmente tal pedido, deixando de atacar seu fundamento jurídico.

Na contestação, as Requeridas refutaram o pleito de perdas e danos ao argumento de que o Autor não evidenciou na causa de pedir os fatos ensejadores de tal direito. Essa tese de defesa, porém, não merece prosperar. O fundamento do dano moral é o inadimplemento contratual por parte da construtora, decorrente da não entrega do imóvel do imóvel e da alteração do local da construção do empreendimento onde deveria estar localizada a unidade imobiliária sem prévia informação ao adquirente, cabendo ao juízo examinar a procedência desses fundamentos jurídicos.

As Requeridas, portanto, formalmente contestaram o pedido indenizatório a título de perdas e danos morais, mas não impugnaram seus fundamentos jurídicos, tornando-se revés, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil, senão vejamos: "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados peto autor. "

Por força do ônus impugnação especificada, previsto no art. 302 do de Processo Civil, caberia às Requeridas contestar pontualmente e substancialmente o fundamento jurídico do pedido de indenização por danos morais.

A violação desse ônus toma incontroverso no processo os fatos articulados Autor, atraindo a incidência do art. 334, III, do Código de Processo Civil, a saber.

Art. 334. Não dependem de prova os fatos:

III - admitidos, no processo, como incontroversos;

Nada obstante, na linha entendimento jurisprudencial consolidado, é inquestionável que a não entrega do imóvel no prazo previsto no contrato gera o direito indenização por danos morais, por malferir a legitima expectativa do consumidor ao recebimento do imóvel no prazo, mormente quando na data da entrega sequer existia construída a fundação do bloco onde deveria estar localizada a unidade imobiliária do adquirente. Tal fato, inquestionavelmente gera transtornos significativos ao consumidor, os quais ultrapassam o mero aborrecimento.

Sobre a existência de danos morais na hipótese de atraso na entrega de imóvel, assim entende a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - MULTA- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - AGRAVO RETIDO PROVIDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

- Embora o mero descumprimento contratual não seja apto a gerar indenização por dano moral, o atraso demasiado ou incomum na entrega do imóvel ocasiona séria e fundada angústia no espírito dos adquirentes, que interfere no seu bem-estar, não se tratando de mero dissabor, ensejando, assim, indenização compensatória pelo abalo moral sofrido.

- Agravo retido provido e apelação parcialmente provida". (TJMG. Apelação Cível 1.0024.11.258274-7/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL).

"EMENTA: APELAÇÃO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CONSTRUTORA - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL RESIDENCIAL ATÉ A ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - VALOR FIXADO EM MONTANTE MÓDICO CONSIDERADAS AS VARIÁVEIS DO CASO CONCRETO.

(...)

- Há dano moral se a construtora, de modo injustificado, atrasa, por longo período, a entrega de imóvel já quitado, impedindo o comprador de dele tomar posse na data aprazada.

- Não se há de reduzir o valor arbitrado para a indenização por danos morais se fixado ele em montante até mesmo módico diante das diversas variáveis do caso concreto”. (TJMG. Apelação Cível 1.0024.11.085882-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL,).

No tocante a fixação do quantum indenizatório, como cediço este possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais. Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Assim, considerando a ocorrência da responsabilidade pelo pagamento de danos morais nesta seara, mostra-se razoável valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) concedido a título de danos morais pelo Juiz
a quo
.

No tocante, a alegação de que a sentença foi ultra-petita, pois condenou o réu em montante superior ao requerido pela autora em sua inicial, não merece prosperar.

Compulsando a petição inicial, verifico que no item f do rol dos pedidos (fls. 16), a parte autora requer a condenação da requerida em indenização por danos morais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Com efeito, o valor atribuído à causa foi de R$ 109.000,00 (cento e novem mil reais), logo, 20% corresponde à quantia de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais).

Assim, também não há que se falar em sentença
extra petita
por condenação a título de danos morais. O apelado solicitou em sua petição inicial, mesmo que de forma genérica, a condenação da apelante em “perdas e danos”, “pois que inegável o prejuízo em que o autor vem incorrendo com as irregularidades aqui mencionadas”. Além disso, foi a reconhecida revelia da recorrida nesse ponto, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil. A condenação no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) também não ultrapassa a devida razoabilidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento, no sentido de que o valor apresentado na petição, referente ao dano moral, é mera estimativa, cabendo ao julgador a fixação do montante da indenização, tomando por base seu livre convencimento, a partir de sua análise lógico-sistemática da inicial.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SUMULA 284/STF. INADIMPLÊNCIA.
DANO MORAL. VALOR DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ENCARGO CONSIDERADO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que não configura julgamento extra petita a condenação com enquadramento jurídico diverso do conferido pelo autor, quando o juiz aplica o direito com base nas circunstâncias fáticas, como é o caso de fixação de valor a título de danos morais.

3. A Corte a quo assentou, com base na situação fática do caso, que se trata de inadimplência referente a encargo considerado ilegal, razão por que é indevida a interrupção do fornecimento do serviço.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 443384 SP 2013/0394269-7. Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Publicação DJe 24/03/2014. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

- Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o conteúdo da peça inaugural.

- A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

- Agravo não provido (AgRg no REsp 1372222/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

Por fim, rejeito a arguição do apelante de que os juros moratórios são devidos desde a citação, com fulcro na Súmula n.54 do STJ, a qual dispõe:” Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1.
O termo inicial dos juros de mora incide desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais
. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025